Tribunal: TJMT
Processo: 1045125-33.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045125-33.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), CAIRO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.505.271-41 (APELADO), SERGIO RICARDO XAVIER DOS SANTOS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 261.289.528-01 (ADVOGADO), ARLEN IGOR BATISTA CUNHA - CPF: 267.936.518-62 (ADVOGADO), HELIO JOAO PEPE DE MORAES - CPF: 057.162.917-24 (ADVOGADO), GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - CPF: 101.603.067-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1045125-33.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Apelado:

Cairo Henrique Oliveira Silva

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – OVERBOOKING – FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ADEQUADO– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça,

o dano moral oriundo de "overbooking" prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato e da experiência comum.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1045125-33.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Apelado:

Cairo Henrique Oliveira Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Capital, que nos autos da
ação de indenização por dano moral movida por
Cairo Henrique Oliveira Silva, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), além do pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende a inexistência de ato ilícito perpetrado, sustentando que tratou de realocar o passageiro para seguir viagem no próximo voo disponível, atendendo as determinações da agência reguladora. Requer a reforma da sentença para que seja afastada a indenização a título de dano moral, ou, subsidiariamente para que seja reduzido o
quantum
.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 213150607), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1045125-33.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Apelado:

Cairo Henrique Oliveira Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que
Cairo Henrique Oliveira Silva
ajuizou ação de indenização por dano moral em face de
Azul Linhas Aéreas S.A., aduzindo que adquiriu passagem aérea com a ré para o dia 30.11.21, saindo de Porto Seguro com destino a Cuiabá, contudo, ao chegar no aeroporto, não conseguiu embarcar,

sob a alegação que o voo estava lotado.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
,
julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), além do pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

Inconformada, a apelante defende a inexistência de ato ilícito perpetrado, sustentando que tratou de realocar o passageiro para seguir viagem no próximo voo disponível, atendendo as determinações da agência reguladora. Requer a reforma da sentença para que seja afastada a indenização a título de dano moral, ou, subsidiariamente para que seja reduzido o
quantum
.

Pois bem.
É cediço que
a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, r
estou incontroversa a ocorrência de falha na prestação dos serviços prestados pela companhia aérea, em decorrência da prática de
overbooking
confessado pela própria apelada.

Como é sabido, o contrato de transporte consiste numa obrigação de resultado, de modo que não basta à companhia aérea levar seu passageiro ao destino contratado. Além disso, é necessário que respeite os termos ajustados pelas partes, dentre os quais, reside à obrigação de respeitar o dia, horário, local de embarque, sem impor embaraços desnecessários.

Tal falha acarreta o dever da ré de ressarcir os danos suportados pelo autor, pois para que fosse viável a exclusão da sua responsabilidade, necessária seria a comprovação de inexistência de defeito na prestação dos seus serviços ou que o defeito decorreu exclusivamente da conduta do consumidor ou de terceiros, o que não restou evidenciado.

A referida prática de
overbooking
constitui
fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela apelada, de modo a não excluir sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de fortuito interno, isto é, fato inerente às atividades econômicas exploradas pela companhia aérea.

Assim, a despeito das alegações da apelante, tenho que inafastável o infortúnio a que se submeteu o apelante, vindo a suportar atraso de 48horas para então prosseguir com a viagem, sendo, na hipótese,
in re ipsa
, pois emerge do próprio fato, desnecessária a demonstração dos prejuízos suportados, já que são óbvios os efeitos nocivos que o
overbooking
causou.

Neste sentido, colaciono o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.OVERBOOKING. DANO MORAL. PROVA. DESNECESSIDADE. DISSÍDIOJURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o dano moral oriundo de "overbooking" prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato e da experiência comum. 2. À caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos dos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255,parágrafos 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal deJustiça, é necessária a demonstração da similitude de panorama defato e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
”. (AgRg no REsp 810.779, 4ª Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 28.06.11)

Destarte, patenteada a responsabilidade da companhia aérea e demonstrada a ocorrência do dano moral, cabe verificar
o
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, sobretudo pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nessa trilha, tenho que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024